Tribunal: TJSP
Processo: 1002269-84.2020.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
ção do valor do depósito, observada a incidência de juros de mora a partir da primeira apresentação dos cheques – Pronunciamento judicial que equivale à sentença que rejeita os embargos monitórios e constitui de pleno direito título executivo judicial, a qual desafia recurso de apelação (CPC, art. 700, § 8o e § 9o) – Juros de mora que constituem consectário legal, cuja cobrança considera-se incluída no pedido (CPC, 322, § 1o e Súmula no 254 do E. STF) – Endosso realizado após a apresentação dos cheques ao banco sacado que equivale à cessão civil – Circunstância que, todavia, não altera o termo inicial de incidência dos juros de mora que coincide com a data da primeira apresentação das cártulas – Entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1556834/SP – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1002269-84.2020.8.26.0457; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Pirassununga - 3a Vara; Data do Julgamento: 10/04/2021; Data de Registro: 10/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cheque

Relator(a):

Renato Rangel Desinano

Comarca:

Pirassununga

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/04/2021

Data de publicação:

10/04/2021

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Cheques – Depósito voluntário do valor dos cheques, acrescido de correção monetária dentro do prazo para embargos monitórios (CPC, art. 700) – Ausência de quitação, contudo, do valor dos juros de mora – Decisão do juízo de primeiro grau que rejeitou a impugnação e determinou a complementação do valor do depósito, observada a incidência de juros de mora a partir da primeira

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Cheques – Depósito voluntário do valor dos cheques, acrescido de correção monetária dentro do prazo para embargos monitórios (CPC, art. 700) – Ausência de quitação, contudo, do valor dos juros de mora – Decisão do juízo de primeiro grau que rejeitou a impugnação e determinou a complementação do valor do depósito, observada a incidência de juros de mora a partir da primeira apresentação dos cheques – Pronunciamento judicial que equivale à sentença que rejeita os embargos monitórios e constitui de pleno direito título executivo judicial, a qual desafia recurso de apelação (CPC, art. 700, § 8o e § 9o) – Juros de mora que constituem consectário legal, cuja cobrança considera-se incluída no pedido (CPC, 322, § 1o e Súmula no 254 do E. STF) – Endosso realizado após a apresentação dos cheques ao banco sacado que equivale à cessão civil – Circunstância que, todavia, não altera o termo inicial de incidência dos juros de mora que coincide com a data da primeira apresentação das cártulas – Entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1556834/SP – RECURSO NÃO PROVIDO.